Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-38.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
19/02/2021
Número: 0600378-38.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600345-48.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600378-38.2020.6.16.0199,
que julgou improcedente o pedido formulado pela Coligação Mudança com Experiência e por Ivan
Rodrigues em face de Jorge Fernando Simões Bellei, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral face a propaganda eleitoral
negativa ajuizada pela Coligação Mudança Com Experiência e Ivan Rodrigues em face de Jorge
Fernando Simoes Bellei, com fulcro no artigo 243, § 1º, do Código Eleitoral, assim como o artigo 27,
§1º, da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral, alegando, em síntese, que na data
de 25/10/2020, os Representantes foram surpreendidos com a publicação de um vídeo na página
pessoal do Representado. O Representado afirma por escrito ao publicar o conteúdo em vídeo
"Presente para o ex prefeito (sic). Kkkk". O conteúdo do vídeo publicado pelo Representado,
dispõe a foto do jornal Folha de São José dos Pinhais, a qual notícia sentença de improcedência de
Ação Criminal face ao Representante Ivan Rodrigues. Ao lado da foto, fora posicionado um vídeo
de "meme" conhecido de uma criança aos risos. A narrativa do vídeo dispõe: "Justiça Federal
inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só faltam 520 (quinhentos e vinte) processos". Já em
comentários da citada publicação, continua o Representado: "Jorge Simões Marcos Ziel Então, o
que eu postei é mentira? Verdade e ponto. Mesmo alertado o Representado de forma consciente
reafirma: Jorge Simões a insinuação não é verdadeira. E este tipo de postagem não ajuda em nada
a melhorar a já combalida credibilidade das redes sociais. E te desacredita também. Marcos Ziel
tudo bem. Só queria que fosse mentira, mas não é, e estou dando mídia pra ele, vcs que fiquem
feliz. Jorge Simões vc sabe que é mentira, tenha grandeza em reconhecer. Vc parece ser uma boa
pessoa, não precisa desse tipo de atitude. Fique bem. Marcos Ziel show, ele me mandou2
processos, só estou dando mídia a ele, e é verdade o que postei, mas deixa pra lá, dia 15 de
novembro só eu dei credito pro cara. No vídeo ainda é disponibilizado imagem de conhecido site
jurídico com o intuído de vir a dar credibilidade aos números de processos anunciados. A própria
narrativa do vídeo, se faz clara ao relacionar exclusivamente os 520 (quinhentos e vinte) processos
ao candidato Ivan Rodrigues, o que é uma inverdade, uma fake news. Percebe-se que o fato de
veicular tal vídeo, ainda mais acompanhado de um "meme" sem esclarecer a verdade aos eleitores,
configura ofensa à honra dos ora requerentes, pois veicula a supostos fatos inverídico,
desonrosos, difamatórios e caluniosos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI (RECORRIDO)
AMANDA PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25027
316
18/02/2021 13:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.195
RECURSO ELEITORAL 0600378-38.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI
- OAB/PR0089870
ADVOGADO: AMANDA PEREIRA DA CRUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 57-D, § 2º DA
LEI 9.504/97. APLICAÇÃO DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ANONIMATO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. Identificado o responsável pelo
conteúdo supostamente ofensivo, não é
possível a aplicação de multa em razão
do anonimato ou utilização de perfil falso.
Inteligência do §2º do art. 57–D da Lei
9.504/97.
2. Recurso não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 25027316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692

RELATÓRIO
Trata-se de Representação proposta pela Coligação Mudança com Experiência e
Ivan Rodrigues, candidato a prefeito no Município de São José dos Pinhais/PR, ora recorrente,
em face de Jorge Fernando Simões Bellei, por suposta veiculação de propaganda eleitoral
negativa na rede social Facebook.
De acordo com a provas apresentadas, em 24/10/2020 o representado fez uma
p o s t a g e m
n a
r e d e
s o c i a l

(
F a c e b o o k
) de um vídeo
https://www.facebook.com/marciosouzaempresario/videos/3445102949048349
com a imagem da capa do jornal Folha de São José dos Pinhais noticiando que a Justiça
Federal inocentou o ex-prefeito Ivan Rodrigues seguida de um texto com a identificação do site
“
” dizendo que foram encontrados 521 processos de Ivan Rodrigues nos Diários
Jusbrasil
Oficiais e detalhando no que consistiriam esses processos.
A imagem do vídeo é compartilhada, sendo que do lado direito estão a capa do
jornal e o texto do “
” e, do lado esquerdo, há um “
” de uma criança que depois
Jusbrasil
meme
de ouvir o narrador dizer “Justiça Federal inocenta ex-prefeito Ivan Rodrigues. Agora só falta
520 processos” começa a gargalhar.
Pela sentença foi julgada improcedente a representação, cujo pedido consistia
apenas em aplicação de multa, ao fundamento de que “em que pese a gravidade da conduta
de disseminar
e o reconhecimento da propaganda eleitoral negativa a
fake news
improcedência do pedido é de rigor, haja vista a falta de cominação legal de multa para a
conduta” (ID 16711116).
Em suas razões recursais, aduzem os recorrentes que ”o art. 30 da Resolução
i)
TSE nº 23.610/2019, prevê aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) em caso exatamente como o ora debatido;
a legislação eleitoral
ii)
prevê a determinação de imediata retirada do ar de conteúdos ilícitos e a aplicação de multa;
a aplicação de multa não está vinculada tão somente a ocorrência do anonimato, e sim ao
iii)
“responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento”
também os beneficiados
o ato cometido pelos representados constitui prática de “
; iiii)
fake
”, além de configurar ofensa a honra do Recorrente, essa conduta é grave por deturpar o
news
processo eleitoral, confundindo eleitores com informações grosseiramente falsas.
Em contrarrazões, o recorrido afirmou que a publicação do vídeo constitui
expressão de opinião pessoal e que as informações relativas ao elevado número de processos
que o candidato supostamente responderia encontram-se disponíveis na
razão pela
internet,
qual sua reprodução não pode ser considerado conteúdo ofensivo. Aduz que a aplicação da
multa pretendida pelos recorrentes é “...incabível ao presente caso, uma vez que a multa se
refere expressamente às publicações realizadas sob o manto do anonimato”. Ao final pugna
pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença (ID 16711616)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 20662566).
É o relatório.

Num. 25027316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
No caso, verificou-se que as informações constantes no vídeo, que indicaram que
o candidato “Ivan Rodrigues” responde a 521 (quinhentas e vinte e uma) ações na Justiça
Brasileira, sendo que foi inocentado em apenas uma delas, são sabidamente inverídicas. Isso
porque “Ivan Rodrigues” é um nome comum, afigurando-se, no mínimo, temerário afirmar que
todas as informações advindas de busca realizada junto ao Google sejam efetivamente
relativas ao ora recorrente.
Com efeito, conforme consignado na sentença, tratou-se sim de propaganda
eleitoral negativa vedada na legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e
artigos 10 e 27, §1º, da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública.

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
Art. 10
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em
língua nacional, não devendo empregar meios publicitários
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais ou passionais
, e
(Código Eleitoral, art. 242
Lei
.
nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
§ 1º
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e
passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de
pensamento e expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia
Art. 27
16 de agosto do ano da eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
§ 1º
identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações,
ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Sem embargo, constatada a ocorrência de propaganda negativa, a Justiça
Eleitoral poderá, nos termos do § 3º do art. 57-D, determinar, por solicitação do ofendido, a
retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais. No caso, em razão de liminar anteriormente deferida, já houve
a remoção do conteúdo inverídico da página do recorrido.
Num. 25027316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692

Cabe, todavia, analisar se a postagem realizada pelo recorrido em sua página
pessoal na rede social
autoriza a imposição da multa prevista no §2º do art. 57-D da
Facebook
Lei das Eleições. É o que sustenta o recorrente e foi rejeitado na sentença.
O dispositivo tem a seguinte redação:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas
a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais).”

De mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se, desde logo, que o
dispositivo veda o exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja
detectado, impõe-se a multa. Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do
anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foi
o recorrido, Jorge Fernando Simões Bellei, que postou na rede social Facebook conteúdo
negativo em desfavor do ora recorrente.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO ART. 57-D DA LEI 9.504/97.
INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS
AUTOS. NULIDADE. SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E
DA ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. Reconhecida a nulidade da publicação do aresto embargado, porquanto
não efetivada em nome do procurador substabelecido, apesar de
requerimento expresso nos autos para esse fim. Precedentes.
2. Ausente, contudo, prejuízo, na medida em que se conhecem dos presentes
embargos a fim de se examinarem as teses levantadas pelo embargante.
3. O suposto vício apontado denota propósito do embargante de rediscutir
matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
Num. 25027316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692

4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à
incidência de multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja
aplicabilidade fora afastada no decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente
enfrentado no aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em
mensagem veiculada por Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da
Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por não se tratar de postagem anônima,
.
conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018,
Página 122/123, grifei)

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. FACEBOOK.
INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.
57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda eleitoral analisada não é
anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, embora se tenha constatado a veiculação de conteúdo consistente em
propaganda eleitoral negativa, o responsável encontrava-se identificado, o que inviabiliza a
aplicação da multa prevista no
que se restringe às situações
ART. 57-D, § 2º DA Lei 9.504/97,
de anonimato. Por isso, deve ser mantida a conclusão da origem.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, mantendo a sentença
conhecer
NEGAR provimento
em sua integralidade.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator
Num. 25027316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600378-38.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN - Advogados do RECORRENTE: ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO
BORGES - PR0042383, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 - RECORRIDO: JORGE FERNANDO SIMOES BELLEI - Advogado do RECORRIDO:
AMANDA PEREIRA DA CRUZ - PR0089870.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.
Num. 25027316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/02/2021 13:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718222866000000024271692
Número do documento: 21021718222866000000024271692